Tribunal: TJSP
Processo: 1053458-11.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Plataforma 'Serasa Limpa Nome'. Não demonstrado o rebaixamento do score em razão do débito declarado inexigível. Dano moral não caracterizado. Autor que decaiu de parte considerável do seu pedido, o que implica a sua responsabilidade, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, por força do que

Ementa:

Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Plataforma 'Serasa Limpa Nome'. Não demonstrado o rebaixamento do score em razão do débito declarado inexigível. Dano moral não caracterizado. Autor que decaiu de parte considerável do seu pedido, o que implica a sua responsabilidade, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, por força do que estabelece o art. 86, parágrafo único, do CPC. O Enunciado n. 11 da Seção de Direito Privado desta E. Corte dispõe que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. Declaração de inexigibilidade do débito e exclusão da anotação na plataforma que se impunham.

Recursos improvidos.